Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇAS PREEXISTENTES. CARÊNCIA. AFASTAMENTO. REQUISITOS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA
1. O contrato firmado de assistência privada à saúde prevê que o acesso a procedimentos de alta complexidade relacionados a doença ou lesão preexistente com cobertura parcial temporária tem carência de 24 meses.
2. Em que pese a comprovação da sofrer diversas doenças há tempos, verifica-se que a Agravada não as informou no momento de preencher a Declaração de Saúde para a adesão ao plano de saúde da Agravante, embora tenha assinado a Declaração de Concordância com Cobertura Parcial Temporária para o caso das doenças preexistentes, na qual se inclui a obesidade.
3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
4. No caso dos autos, concluiu-se indevido o afastamento do prazo de carência, pois a documentação apresentada, ainda que indique a existência de diversas doenças, não é suficiente para caracterizar a urgência/emergência para custeio de cirurgia bariátrica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.